Tribunal: TJDFT
Processo: 0734583-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734583-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR MARQUES CAMILO AGRAVADO: DENISE LOPES VIANNA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, VALMIR MARQUES CAMILO, em face de decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID. 30292410). Nas razões do inconformismo (ID. 30608612), o embargante alega que há contradição na decisão, pois, indiretamente, foi reconhecida a possibilidade de utilização do instituto da Exceção de Pré-Executividade para questionar eventual ausência de exequibilidade no título executado, mas afastar o efeito suspensivo pretendido, pelo fato de entender que tal matéria já é objeto dos Embargos à Execução, quando, na verdade, o objeto da Exceção de Pré- Executividade avança para além da defesa dos embargos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC, nos embargos de declaração opostos contra decisão de relator, este decidi-los-á monocraticamente. Os presentes embargos não serão conhecidos como agravo interno porque recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Tem-se que os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Nesse esteio, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, e não somente buscar a reapreciação do feito sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Ao exame do recurso interposto, não verifico qualquer contradição a ser corrigida pela via dos embargos de declaração. Da leitura da decisão embargada, não é possível extrair a informação de que foi reconhecida a possibilidade de utilização do instituto da exceção de pré-executividade para questionar eventual ausência de exequibilidade no título executado, mas sim de que a matéria alegada na exceção de pré-executividade, qual seja, a ausência de liquidez do título por causa dos juros previstos no contrato, é objeto também dos embargos à execução. Logo, a tentativa de rediscutir matéria já decidida, usando a via dos embargos de declaração para obter pronunciamento que imponha ao juiz apontar todos os fundamentos legais até a saciedade ou que considere necessários para embasar recursos subsequentes, não se amolda ao princípio da célere prestação jurisdicional, tanto para aqueles na condição de partes, quanto para os operadores do Direito. Portanto, não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora